Tribunal: STF
Processo: AO 1395
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PACÍFICA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA 
   DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 
   PUBLICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência 
   desta Suprema Corte não admite embargos declaratórios contra decisão 
   monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental apresentados 
   no prazo recursal desse.
2. Não há violação aos princípios da 
   isonomia e da publicidade quando a divulgação das notas dos 
   candidatos em concurso público ocorre em sessão pública, mesmo que 
   em momento anterior ao previsto no edital, ainda mais quando, como 
   no caso, todos forem informados de sua ocorrência.
3. A 
   inobservância de regra procedimental de divulgação de notas não 
   acarreta a nulidade de concurso público quando não demonstrado 
   prejuízo aos concorrentes.  
4. Não cabe ao Poder Judiciário rever 
   os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a 
   não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no 
   edital.
5. Agravo regimental não provido.